Tribunal: TJBA
Processo: 8002154-27.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002154-27.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: SANTINA DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

Ementa
: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. PROCURAÇÃO EXPIRADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência e nulidade de contratos de empréstimo, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de descontos realizados sem anuência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer a validade dos contratos firmados com base em procuração expirada; (iii) determinar o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a configuração e o quantum dos danos morais; (v) definir a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. - A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4.
A utilização de procuração expirada há mais de seis anos invalida a manifestação de vontade e conduz à nulidade dos contratos de empréstimo.

5
O banco não se desincumbe do ônus probatório, deixando de comprovar a regularidade da contratação, o que reforça a inexistência do vínculo jurídico.

6.
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário evidencia falha grave na prestação do serviço e afasta a hipótese de engano justificável.

7.
A restituição em dobro dos valores é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e da conduta negligente da instituição financeira.

8.
Os danos morais são configurados pela subtração indevida de verba alimentar, sendo adequado o valor fixado, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9.
A manutenção integral da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 400; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJ-AM, AC nº 0651404-26.2018.8.04.0001, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 30.04.2020; TJ-BA, Apelação nº 8002824-83.2025.8.05.0103, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 11.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002154-27.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante

BANCO
DO BRASIL
S/A.
e como apelada
SANTINA DA SILVA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07